Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702419-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARVALHO RIBEIRO ENGENHARIA LIMITADA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA. EXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA OU EXCESSIVA. QUESTÃO INTERNA PRÓPRIA DA EXECUÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. EXPROPRIAÇÃO. PRODUTO. LEVANTAMENTO DE VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA, MAS DE MOVIMENTAÇÃO IRREGULAR (CPC, ART. 940). REPETIÇÃO. EFETIVAÇÃO. ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA. AGREGAÇÃO AO MONTANTE MOVIMENTADO. EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES FACE DO HAVIDO. ALIENAÇÃO POR PREÇO VIL. MATÉRIA PRÓPRIA DA EXECUÇÃO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OPOSIÇÃO E REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SER VENTILADA COMO FATO GERADOR DE DIREITO A INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PRIVAÇÃO DO MONTANTE MOVIMENTADO ALÉM DO DEVIDO. REPETIÇÃO COM ATUALIZAÇÃO E JUROS. DANO MERAMENTE ALEATÓRIO E HIPOTÉTICO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE (CC, ART. 402). VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. REJEIÇÃO DO PEDIDO. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO COMPATÍVEL COM O VALOR DA CAUSA. IMPUTAÇÃO À AUTORA. NECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. REGRAMENTO LEGAL EXPLÍCITO. MODULAÇÃO. FIXAÇÃO DA VERBA VIA DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. HIPÓTESES RESTRITAS. EXCEÇÃO À REGRA GERAL. SITUAÇÕES NÃO DIVISADAS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. (NCPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. A subsistência de cobrança indevida ou excessiva promovida no ambiente de execução de título extrajudicial encerra matéria exclusiva do processo executivo, devendo ser resolvida naquele ambiente e no do instrumento adequado para o executado se defender, qual seja, os embargos do devedor, não se afigurando viável que, efetivada a expropriação do imóvel penhorado e movimentado, pelo exequente, além do que lhe era devido, com a subsequente repetição do levantado indevidamente, o havido seja transposto e interpretado como cobrança indevida de molde a ensejar, em sede autônoma, a sujeição do exequente à sanção da repetição em dobro do que havia movimentado indevidamente, mormente quando não evidenciado que agira de má-fé, tanto que, instado, repetira de imediato o movimentado indevidamente (CC, art. 940). 2. A movimentação, pelo exequente, de importe superior ao que lhe era devido enseja a obrigação reversa de repetir o que indevidamente movimentara, devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, não encerrando o fato processual ilícito passível de ser qualificado como gerador de direito indenizatório à parte executada sob o prisma de o fato de ter ficado privada do que a assistia a privara de ganhos que auferiria, pois não se pode cogitar da subsistência de ganhos certos que foram frustrados e, ademais, a compensação que lhe era devida já se aperfeiçoara sob a forma dos juros que foram agregados ao que lhe fora repetido. 3. As questões atinadas com a avaliação de imóvel penhorado e o valor pelo qual fora expropriado encerram incidentes próprios da execução, devendo ser resolvidas no seu ambiente, assegurado ao executado, inclusive, o manejo de embargos à arrematação com vista à invalidação da alienação, não se lhe afigurando viável que, aviados e rejeitados, movimente ação visando ser indenizada pelos danos emergentes que teria experimentado em razão de a expropriação forçada do seu patrimônio ter se aperfeiçoado por preço vil, pois já acobertada a arguição pelas preclusões lógica e temporal. 4. O dano material cinge-se ao que o lesado pelo ilícito perdera ou deixara razoavelmente de lucrar (CC, art. 402), compreendendo os prejuízos advindos da ação violadora o dano emergente e os lucros cessantes, não alcançando, contudo, verbas desprovidas de causa subjacente não enlaçadas a ato injurídico, pois imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo econômico e que derivara da conduta ilícita do protagonista como premissa para a germinação do direito à justa indenização, e, outrossim, que decorrera exclusivamente do ato lesivo como forma de ficar patenteado o nexo de causalidade apto a imprimir o liame necessário à responsabilização do agente violador, sob pena de inviabilização da compensação ressarcitória. 5. Os lucros cessantes, integrando os danos passíveis de composição em se verificando o ilícito, devem derivar da certeza de que efetivamente o lesado deixara de incrementar seu patrimônio ante o ilícito que o vitimara com o importe que persegue, devendo, então, se originar de fato certo e determinado, revestindo de plausibilidade e razoabilidade o desfalque que sofrera por não ter incrementado seu patrimônio com o ganho que certamente auferiria, não se admitindo sua subsistência quando meramente hipotéticos ou decorrentes de conjecturas dissonantes da realidade (CC, art. 402). 6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o), derivando que, rejeitado o pedido indenizatório e tendo sido o valor da causa estimado em parâmetro coadunado com a composição almejada, a verba honorária imputada à parte sucumbente deve tê-lo como parâmetro, observados os percentuais mínimos e máximos fixados para sua cominação. 7. A ação é manejada por conta e risco do autor, redundando que, rejeitado o pedido que aduzira, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência, não se afigurando viável ao juiz, no controle da observância do firmado, julgar a justeza e adequação da disposição legal, mas aplicá-la, pois julga segundo a lei, e não a lei, tornando inviável que invada a oportunidade e conveniência reservadas ao legislador no momento da criação normativa. 8. Editada a sentença e aviados os apelos sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento dum recurso e o provimento do outro implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios majorados. Unânime. A recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 940 do Código Civil, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o ora recorrido, mesmo sabendo que o valor era menor, incluiu cobrança indevida nos cálculos, de forma reiterada, tendo ocorrido a repetição de indébito; c) artigos 402 e 403, ambos do CC, asseverando que deveria ter sido imputado ao ora recorrido o dever de indenizá-la por lucros cessantes, tendo em vista os prejuízos suportados em face da indisponibilidade do seu capital levantado em excesso, não havendo que se falar em preclusão quanto à atualização monetária; e d) artigo 1.026, § 2o, do CPC, articulando que não deveria ter sido condenada em multa, porque os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CC, pois é assente na Corte Superior que inexiste negativa de prestação jurisdicional, “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1387497/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/4/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 402, 403 e 940, todos do CC, 42, parágrafo único, do CDC, e 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que para analisar todas as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027